Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, apenas, para declarar inexistente o débito descrito na inicial. Em seu recurso sustenta que foi prejudicada, em razão da restrição inserida pela parte ré, visto que não conseguiu abrir uma conta salário e nem a aprovação de cadastro perante a Caixa Econômica Federal para aquisição da casa própria. Ainda alega que tentou por diversas vezes obter informações junto a instituição, entretanto não houve atendimento pela via administrativa, razão pela qual postula a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 21237410 e 21237411). Contrarrazões apresentadas (ID 21237418).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. No caso, em consonância com os documentos colacionados aos autos (ID 71584930, p. 1; 68777051, p. 1-2) resta incontroverso a ocorrência de fraude nos contratos que ensejaram os débitos. Atrai-se, pois, a responsabilidade objetiva da parte recorrida, porquanto a fraude praticada por terceiro é hipótese de fortuito interno (risco da atividade) em relação ao Banco, pois decorre de falhas de segurança dos sistemas internos na contratação de serviços.
VI. Não obstante, para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
VII. No entanto, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Inexiste nos autos comprovantes que o nome da parte recorrente tenha sido inserido em cadastro de inadimplentes. Tanto que o documento coligido aos autos (ID 21237365 - Pág. 1) não comprova a ocorrência de negativação, mas apenas a oferta de composição da dívida.
VIII. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. No mais, a despeito da parte recorrente ventilar a tese de ocorrência de dano material na peça inicial, bem como no pedido recursal, evidencia-se que não há qualquer comprovação de que tenha suportado prejuízo referente a tal modalidade danosa. O dano material não se presume, deve ser comprovado, porquanto a indenização se mede pela efetiva extensão do dano, a teor das disposições delineadas no art. 944 do Código Civil.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.